Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708842-20.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ULDA PEREIRA BORGES NERES RECORRIDO: GIRLENE CASTRO NERES ESPINDOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOAÇÃO UNIVERSAL. NULIDADE. RESERVA DO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA SOBREVIVÊNCIA DO DOADOR. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR. DEVER DE INDENIZAR PELA OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO. MENORES. AFASTAMENTO. 1. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador, assim como da doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. 2. Declarado nulo o Termo de Doação, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, na qual a autora é locatária do bem cedido em locação à ré. 3. A tentativa da requerida de permanecer na posse do imóvel mediante o emprego de termo de doação eivado de nulidade evidencia a precariedade da sua posse, posto que fundamentada em situação contrária ao direito. 4. Identificado o exercício da posse prévia pela autora, que, inclusive, pode ser considerada como "melhor posse", a sua perda e o esbulho praticado pela ré, resta imperiosa a reintegração pleiteada, nos termos do art. 561 do CPC. 5. A permanência da ré no terreno, sem título que a legitimasse e após o término do prazo contratual, obstando a fruição pelo seu legítimo possuidor, autoriza a fixação de aluguel, a fim de recompor o prejuízo suportado pela autora após a manifestação visando a retomada da coisa. 6. Considerando-se que a requerente pleiteia a indenização referente a direitos do terreno que não pertencem com exclusividade a ela, mas também aos herdeiros do falecido, havendo menores entre eles, a cobrança do aluguel não foi alcançada pela prescrição, nos termos do art. 198, inciso I do Código Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, defendendo que seja recebedora de doação do imóvel, bem como seja reconhecida como a real detentora dos direitos possessórios sobre o bem, uma vez que o ato de doação foi anterior ao falecimento do marido da recorrida, tendo esta anuído ao termo, inclusive com justaposição de sua assinatura. Aponta divergência jurisprudencial, mas não colaciona jurisprudência para justificar a alínea “c”. Requer, ainda, seja concedido o efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034